Tribunal: TJPA
Processo: 0818442-14.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818442-14.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALBINO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0818442-14.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0807506-04.2023.8.14.0040

IMPETRANTE: DR. EDMILSON BARBOSA DOS SANTOS OAB/PA 27.848

PACIENTE: ALBINO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 217 do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ESTUPRO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em excesso de prazo tendo em vista que a razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0818442-14.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0807506-04.2023.8.14.0040

IMPETRANTE: DR. EDMILSON BARBOSA DOS SANTOS OAB/PA 27.848

PACIENTE: ALBINO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 217 do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALBINO RODRIGUES, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

De acordo com a impetração o paciente foi custodiado em 15/05/2023, por ter supostamente praticado atos libidinosos e conjunção carnal com a suposta vítima, a adolescente I. M. F. menor de 12 (doze) anos.

Alega em síntese constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação de culpa, visto que se encontra segregado há mais de 100 (cem) dias, sendo que até a presente data não há provas de que tenha cometido o delito que está sendo a ele imputado.

Assevera que o demandante é réu primário e possui condições pessoais favoráveis à sua soltura.

Por essa razão, pugna a concessão de medida liminar para revogar a medida segregacionista do coacto e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 30/11/2023, por meio do Ofício nº 65/2023 - GJ (ID 17260967).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

De acordo com a tese levantada pela defesa, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo. Nesse sentido, no que concerne essa alegação, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual e aliado a isso de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade, a eventual mora para o deslinde da instrução criminal resta plenamente justificada pela complexidade da causa, conforme se verifica:

“(...) A denúncia foi oferecida em 24/05/2023 (id 93494852) e

recebida em 30/05/2023 (id 93901007).

A defesa requereu habilitação nos autos em 16/06/2023 (id95033571).

O réu foi citado em 25/06/2023 (id95746795).

Resposta à acusação apresentada em 13/07/2023 (96797335).

Em 17/07/2023 foi proferida decisão que designou audiência de instrução e julgamento e que manteve a prisão preventiva do réu (id 96816353).

No dia 24/08/2023 foi juntado o Laudo da roupa íntima da vítima, id 99394946 - Pág. 1, no qual consta o seguinte RESULTADO: “No material periciado, obteve-se resultado POSITIVO para a presença líquido espermático, indicativo para SÊMEN. Do material acima descrito, foram retiradas amostras para posterior cotejo, as quais ficam arquivadas nesta Unidade de Polícia Científica”.

Em 24/08/2023 também foi juntado o exame sexológico da vítima (id 99393327), no qual consta a resposta afirmativa para a presença de vestígios de prática de conjunção carnal.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 29/08/2023 (id 99974608) foram ouvidas as testemunhas: ROSELENE SOARES DE MELO, mãe da vítima, testemunha não compromissada; ERICK LUCIANO DE BRITO ANDRADE, Investigador de Polícia Civil, testemunha compromissada; CAROLINA MORGANA FRANÇA PAMPLONA, Investigador de Polícia Civil, testemunha compromissada; THIANY SANTOS SOUSA, Delegada de Polícia Civil, testemunha compromissada.

Não foi possível a colheita do depoimento da vítima, menor de idade, na presente assentada, uma vez que não foi oficiado à Equipe Interdisciplinar para realização da escuta.

Na oportunidade, a defesa requereu que fosse realizado a confrontação genética do acusado. A RMP se manifestou favorável ao pleito.

A defesa requereu que fosse realizado o depoimento da testemunha FERNANDA DOS SANTOS SOUSA OLIVEIRA. A RMP se manifestou favorável. Em continuidade o parquet requereu que fosse arrolado a testemunha GIZELLY SOUZA MOREIRA.

Diante disso, foram determinadas as seguintes providências:

“Decisões e providências determinadas em audiência:

a) Oficie-se a SEMAS ou SEMSA, a quem for responsável, para que proceda ao acompanhamento psicológico da menor YASMYM MELO DE FREITAS, devendo este se iniciar o tão breve possível;

b) Considerando a narrativa em depoimento da genitora da menor quanto as ameaças que vem recebendo, OFICIE-SE ao Ministério Público para providências necessárias;

c) No que tange aos pleitos da defesa e da RMP para que sejam ouvidas novas testemunhas, DEFIRO o requerimento. Portanto, INTIME as testemunhas GIZELLY SOUZA MOREIRA, no endereço RUA 138, QD 911, LT 51, BAIRRO NOVA CARAJÁS, AO FINAL DA ROTATÓRIA, TELEFONE 94 996615474 e a testemunha FERNANDA DOS SANTOS SOUSA OLIVEIRA no endereço RUA 138, QD 912, LT 18, BAIRRO NOVA CARAJÁS, 9ª ETAPA, TELEFONE 94 992383727;

d) Oficie-se ao Centro de Perícias Renato Chaves/IML para que proceda a colheita e confecção do laudo de confrontação genética (sêmen) do acusado e do material colhido e armazenado, no prazo de 10 (dez) dias, considerando se tratar de processo envolvendo “RÉU PRESO”;

e) OFICIE-SE a SEAP para que apresente o preso na data informada.

f) COMUNIQUE-SE à Direção do Fórum quanto à audiência designada, para o fim de proceder à reserva da sala;

g) COMUNIQUE-SE a Equipe Interdisciplinar, para que proceda a oitiva na forma legal, bem como, para que tome providências no sentido de organização e funcionamento do necessário para realização do depoimento sem dano;

h) PROVIDENCIE-SE a Secretaria a abertura de chamado na central de serviços do TJPA para que o técnico de informática tome as providencias necessárias ao funcionamento do equipamento de gravação de depoimento sem dano no dia anterior ao da audiência designada;

Designada audiência de continuação da instrução processual para o dia 22 de setembro de 2023, às 08h00, dispensada nova intimação dos presentes, dado que realizada nesta audiência, saindo intimados.

Considerando se tratar de processo de réu preso e a proximidade da audiência, autorizo o cumprimento em regime de plantão”.

Nova assentada levada à cabo em 22/09/2023 (id 101883067). A vítima Y.M.D.F. foi ouvida em sala específica na companhia Assistente ELIS REGINA, da Equipe Interdisciplinar, e tudo sendo gravado em mídia. Ainda foram ouvidas as testemunhas GIZELLY SOUZA MOREIRA, vizinha das partes, testemunha não compromissada; FERNANDA DOS SANTOS SOUSA OLIVEIRA, vizinha do acusado, testemunha compromissada. Ao final, concedida entrevista reservada do acusado com seu causídico, passou-se ao seu interrogatório.

Por ocasião da audiência, a defesa requereu a revogação da prisão do réu, alegando excesso de prazo. O MP se manifestou desfavorável ao acolhimento do pedido. Diante disso, o pedido de revogação da prisão foi indeferido, nos seguintes termos:

“No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, INDEFIRO, considerando que ainda estão presentes os fundamentos que a decretaram, a garantia da ordem pública, em especial porque o réu convive no mesmo ciclo da vítima, sendo vizinhos, morando na mesma comunidade, considerando ainda, a gravidade do delito em questão. Quanto a demora na produção da prova pericial, esta não pode ser atribuída a defesa, nem mesmo ao poder judiciário, que tomará todas as medidas necessárias para que possa ser realizado o exame da forma mais breve possível. Portanto, considerando que o feito se encontra em fase final, o réu deverá aguardar custodiado até a sentença, quando será analisado o conjunto probatório como o todo”.

Este juízo também determinou que fosse OFICIADO/REQUISITADO ao IML/Renato Chaves a coleta do DNA do acusado, realizando, sem seguida, a confecção do laudo de confrontação genética com o material já colhido, conforme laudo de ID 99394946 (que deverá ser encaminhado anexo), no prazo de 10 (dez) dias. Acrescentou- se, ainda, que não há requisição por parte da autoridade policial, tal requisição se fez em juízo, encaminhando decisão anexa (ID 99974608). Logo, deve o IML/Renato Chaves avisar nos autos o dia do translado do preso para a coleta para que o procedimento possa ser acompanhado pela defesa e acusação.

O centro de perícias foi oficiado em 05/10/2023 (id101969388).

Em 02/11/2023 a defesa requereu relaxamento da prisão, alegando excesso de prazo na formação da culpa (id 103547164). Instado a se manifestar, em 10/11/2023, o MP foi desfavorável ao acolhimento do pedido (id104011930).

Em 14/11/2023 a defesa reiterou o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo (id04247916).

Em 16/11/2023 este juízo determinou o seguinte (id 104287226):

“Solicite a UPJ informações sobre o resultado do exame de DNA, conforme determinado no item I da decisão de id 101883067, oficiando-se o centro de perícias para que encaminhe o laudo no prazo de 48h (quarenta e oito horas).

Decorrido o prazo do centro de perícias, com ou sem a juntada do laudo, dê-se vistas ao MP para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em 22/11/2023 e em 23/11/2023 a defesa fez pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo (id 104766023).

O réu se encontra preso desde o dia 15/05/2023.O

Paciente não responde a outros processos.

Era o que tínhamos a informar.
(...)”

Assim, concluímos que resta devidamente justificada a mora para a conclusão da instrução criminal, que não se originou por culpa da autoridade impetrada, cumprindo-nos destacar as particularidades do caso em questão, como a expedição de carta precatória para escuta especializada da vítima, o que também explica a dilação do prazo para o encerramento da marcha processual, razão pela qual o Juízo impetrado não pode ser responsabilizado por qualquer eventual delonga no trâmite instrutório do processo originário.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO
. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso
. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024